Tribunal: TCU
Processo: 040.654/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1547/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.654/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Manoel Dioz Marques (XXX.271.391-XX); Carlos Erni dos Santos (XXX.068.960-XX); Elaine Alves Martins Neri (XXX.005.611-XX); Fernanda Carvalho Fontes (XXX.485.925-XX); Floriano de Carvalho Maio Filho (XXX.751.207-XX); Marcia Goncalves Sampaio de Souza (XXX.671.657-XX); Paulo Jose Plattini de Lima (XXX.837.301-XX); Rosanna Mello Barbosa Dias (XXX.957.097-XX); Sandra Darui (XXX.767.170-XX); Teresinha de Jesus Leal de Saboia (XXX.655.753-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.